Tribunal: TJES
Processo: 5006940-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Busca e Apreensão; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006940-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO SILVA MACHADO

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APARENTE ABUSIVIDADE DE JUROS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em consulta ao site do Banco Central constatou-se que a média de juros em empréstimos para aquisição de veículos na época da avença em questão era de 2,04% a.m. e 27,42% a.a., ao passo que o negócio firmado entre os litigantes previu taxa de juros de 3,68% a.m. e 54,29% a.a., sugerindo abusividade de encargos no período da normalidade contratual bastante a elidir a mora do agravante.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ
“[...]firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)
(grifos e negritos não originais)

3. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão atacada e, confirmando medida liminar recursal ao seu tempo deferida, revogar a tutela de urgência de busca e apreensão concedida e manter a determinação de imediata restituição do veículo objeto do contrato ao recorrente.

4. Como o agravante informou o descumprimento da decisão ID. 5492644, impõe-se multa diária à agravada no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do bem e a contar da publicação do acórdão.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5006940-91.2023.8.08.0000

Agravante: Fabio Silva Machado

Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALOHA III

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (ID.
21592813
)

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da referida decisão alegando basicamente que sua notificação para pagamento da dívida não foi enviada para endereço correto, bem como que não lhe foi dado prazo razoável para purgação da mora. Aduz que o contrato firmado com o recorrido possui juros abusivos o que, pelo entendimento do e. STJ, descaracteriza a mora e, além disso, requereu a inversão do ônus da prova. (ID. 5379656)

Por meio da decisão ID. 5492644 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determino a imediata restituição do veículo objeto do contrato ao recorrente.

Contrarrazões ID. 5492644, pelo desprovimento do recurso.

Petição ID. 5866284, em que o agravante informa o descumprimento da decisão pela agravada e requer a fixação de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão do veículo FIAT/PALIO ESSENCE 1.6 FLEX 16V 5P, Branco, Ano de Fabricação 2012, Placa ODE5B45, Chassi nº 9BD196283C2018700, Renavan 452472750, vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com a agravada, com base no Decreto Lei nº 911/69 (ID.
21104317)
, tendo a magistrada singular deferido a medida urgente. (ID.
21592813
)

Inconformado, o agravante se volta contra o ato jurisdicional antes referenciado alegando, em síntese, que sua notificação para pagamento da dívida não foi enviada para endereço correto, bem como que não lhe foi dado prazo razoável para purgação da mora. Aduz que o contrato firmado com o recorrido possui juros abusivos o que, pelo entendimento do e. STJ, descaracteriza a mora e, além disso, requereu a inversão do ônus da prova. (ID. 5379656)

Ao proferir a decisão ID. 5492644 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinar a imediata restituição do veículo objeto do contrato ao recorrente e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, em casos assemelhados ao que se aprecia a jurisprudência proveniente do egrégio STJ tem orientado no sentido de que,
"[...]para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos[...]" (AgRg no AREsp 365.039/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013),
já que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato objeto da lide.

Mais ainda,
“[...]
em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023.)

Entretanto, em consulta ao site do Banco Central apurei que a média de juros em empréstimos para aquisição de veículos na época da avença em questão era de 2,04% a.m. e 27,42% a.a., ao passo que o negócio firmado entre os litigantes previu taxa de juros de 3,68% a.m. e 54,29% a.a., sugerindo abusividade de encargos no período da normalidade contratual bastante a elidir a mora do agravante.

Afinal, a jurisprudência pacífica da mencionada Corte de Superposição determina que,
“[...]firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, dou provimento ao recurso e reformo a decisão agravada para, confirmando medida liminar recursal ao seu tempo deferida, revogar a tutela de urgência de busca e apreensão concedida pelo juízo e manter a determinação de imediata restituição do veículo objeto do contrato ao recorrente.

Como o agravante informou o descumprimento da decisão ID. 5492644, imponho multa diária à agravada no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do bem e a contar da publicação do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.